Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-19.2020.8.11.0100
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000089-19.2020.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (APELANTE), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), QUIRINO MENDES NETTO - CPF: 028.257.248-15 (APELANTE), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (APELADO), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (APELADO), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (APELANTE), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), CRISTINA VETORASSO MENDES - CPF: 169.859.608-12 (ADVOGADO), ELZA VETORASSO MENDES - CPF: 159.397.818-96 (APELADO), ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO (APELADO), HAMID CHARAF BDINE JUNIOR - CPF: 022.653.398-06 (ADVOGADO), HAMID CHARAF BDINE NETO - CPF: 370.542.008-96 (ADVOGADO), LAURA ROCHA TEIXEIRA - CPF: 404.933.298-11 (ADVOGADO), MARCO AURELIO CHARAF BDINE - CPF: 098.268.678-10 (ADVOGADO), ANTONIO TARRAF JUNIOR - CPF: 018.573.118-09 (APELANTE), CARLOS SIMAO NIMER - CPF: 086.769.388-65 (ADVOGADO), JEONATHAN SUEL DIAS - CPF: 016.662.601-50 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO - CPF: 098.292.648-07 (APELANTE), RODRIGO CONINGHAM DE MIRANDA - CPF: 703.394.811-53 (ADVOGADO), VITOR CARMO ROCHA - CPF: 019.435.491-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000089-19.2020.8.11.0100

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – REINTERAÇÃO DE POSSE – DETERMINIDA EMENDA A INICIAL – CORREÇÃO VALOR CAUSA – DESCUMPRIMENTO PELOS AUTORES - EXTINÇÃO DA LIDE – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS

485, I, CUMULADO COM ARTIGOS ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 330, IV, TODOS DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA PELO ARTIGO 485, I DO CPC – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA
– FIXAÇÃO EQUITATIVA - § 8º, DO ART. 85, DO CPC – IMPOSSIBILIDADE - TEMA 1.076 STJ – DEFINIÇÃO DO ALCANCE DO § 8º, DO ART. 85, CPC – APLICAÇÃO DO § 2º, DO ART. 85, CPC – RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

Nos termos do Tema 1.076/STJ:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa;

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1000089-19.2020.8.11.0100

APELANTE: ELZA VETORASSO MENDES, ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO, ANTONIO TARRAF JUNIOR, JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO

APELADO: JOSE ROBERTO DE MELLO FILHO, ANTONIO TARRAF JUNIOR, ELZA VETORASSO MENDES, ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETTO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo

ESPÓLIO DE QUIRINO MENDES NETO E ELZA VETORASSO MENDES,
contra sentença que julgou extinta, sem exame do mérito (art. 485, VI, do CPC), Ação de Reintegração de Posse ajuizada contra
ANTÔNIO TARRAF JUNIOR e JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO,
com a condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor da causa que é de
R$ 18.245.361,56.

Em síntese, os apelantes postularam o provimento do recurso para que fosse afastada a carência de ação, com o regular processamento da demanda na origem ou o julgamento procedente da lide. Por fim, se mantida a sentença recorrida, postularam a redução dos honorários de sucumbência pelo critério da equidade, porque fixados em valor exorbitante, aproximados R$1.800.000,00.

Nas contrarrazões, o
apelado Antônio Tarraf Junior
suscitou preliminares de preclusão temporal para o prosseguimento do feito, frente a ausência de recolhimento das custas iniciais, de ausência de dialeticidade que ensejam o não conhecimento do recurso. No mérito, o desprovimento do apelo (id 109694064).

O recurso foi julgado parcialmente procedente na sessão de 02-02-2022, apenas para reduzir os honorários advocatícios em R$180.000,00, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC (id 116721486).

Opostos Embargos de Declaração, foram desprovidos (id 120891481.)

Interposto
Recurso Especial pelo apelado Antonio Tarraf Junior
, sustentou violação ao artigo 82, §§ 2º e 8º do CPC, bem como divergência jurisprudencial, ao argumento de que houve julgamento em dissonância com o TEMA 1076/STJ, caso em que não há se falar em arbitramento por equidade na hipótese (id 123754964).

Sustenta que o STJ fixou entendimento que não se pode aplicar a fixação de honorários por equidade nos casos em que a ação tenha valor definido, de modo que deve ser aplicado os parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo, com a fixação do percentual ao valor atualizado da causa.

Fora apresentada contrarrazões (id 126835151).

Em 11-07-2022, o Recurso Especial foi devolvido para esta e. Quarta Câmara pela Vice-Presidência para fim de deliberar sobre possível desconformidade do acórdão recorrido com o entendimento do STJ firmado por meio da sistemática de recursos repetitivos – Tese 1.076 (id134666153).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, registra-se ser desnecessária a intimação das partes para manifestação acerca da discussão devolvida a exame para esta c. Câmara – fixação equitativa dos honorários advocatícios sucumbenciais – porquanto sobre tal, já foi oportunizado as partes apresentar suas razões e contrarrazões em sede de Recurso Especial.

Trata-se de reapreciação determinada pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, em razão de possível desconformidade do julgamento com a tese fixada no REsp (Tema 1076/STJ), no que tange ao alcance da norma disposta no § 8, do art. 85, do CPC.

Na hipótese, a sentença
julgou extinta, sem exame do mérito (art. 485, VI, do CPC), Ação de Reintegração de Posse ajuizada pelos apelantes
Espólio de Quirino Mendes Neto e Elza Vetorasso Mendes
contra
ANTÔNIO TARRAF JUNIOR e JOSÉ ROBERTO DE MELLO FILHO,
com a condenação dos autores ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, aproximados R$1.800.000,00.

O v. acórdão, em julgamento proferido em 02-02-2022,
entendeu por aplicar a regra da equidade estabelecida no § 8º, do art. 85, do CPC, para fixar a verba em R$180.000,00.

No Recurso Especial, a parte suscitou ofensa ao disposto no art. 85, § 2º do CPC, cuja controvérsia se refere aos critérios de arbitramento dos honorários sucumbências, se de forma equitativa (§ 8º do dispositivo), nos termos do v. acórdão, ou em percentual previsto no referido § 2º.

Sucede que
em sede de recursos especiais submetidos ao regime dos recursos repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e 1.906.618/SP - Relator Min. Og Fernandes), a Corte Especial/STJ, ao definir o alcance da norma inserta no § 8º, do art. 85, do CPC nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados, firmou as seguintes teses jurídicas (Tema 1.076):

“
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii)
apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação
:

(
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou

(b) o valor da causa for muito baixo.

Assim exposto, de notar-se que a equidade constante do § 8º do art. 85 do CPC, incide apenas quando o proveito econômico obtido não seja identificado, ou seja, ainda, inestimável ou irrisório, situação distinta da tratada no presente caso.

Na hipótese, o juízo corrigiu o valor da causa de ofício para o montante de R$ 18.245.361,56, cujo parâmetro foi colacionado pelos próprios autores apelantes, cuja extinção da demanda culminou na condenação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Assim,
a fixação de honorários por equidade com base no artigo 85, §8º do CPC, não pode ser aplicado nos casos em que a ação tenha
valor definido
, de modo que incidem os parágrafos 2º e 3º do mesmo artigo.

Do exposto, a condenação dos honorários de sucumbência recai em percentual do valor dado a causa,
independentemente de ter havido ou não julgamento do mérito da ação
.

Dessa maneira, por não se tratar de processo que envolve a Fazenda Pública ou demanda cujo proveito econômico tenha valor
inestimável
ou irrisório, ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, os honorários devem ser fixados entre 10 e 20%.

A exemplo:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA, C.C BUSCA E APREENSÃO – Extinção sem apreciação do mérito – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – Fixação da verba remuneratória segundo o art. 85, § 2º, CPC, em conformidade com o entendimento do STJ, exarado no julgamento do REsp nº 1.746.072/PR. Tese reafirmada quando da resolução do Tema 1076 de recursos repetitivos. Arbitramento em 11% sobre o valor da causa atualizado. RECURSO PROVIDO.”
(TJSP - Apelação Cível 1002777-53.2020.8.26.0417; Relator (a): Antonio Nascimento; Órgão Julgador: 26ª Câmara de Direito Privado; Foro de Paraguaçu Paulista - 3ª Vara; Data do Julgamento: 05/07/2022; Data de Registro: 05/07/2022)

Dessa maneira, com base nos recursos paradigmas do STJ, é de se reconhecer que o valor dos honorários de sucumbência fixados na sentença em 10% sobre o valor da causa, obedece a regra do § 2º, como defendido pelo apelado.

Logo, verifica-se que o v. acórdão se encontra em dissonância com as teses fixadas pela Corte Superior, razão pela qual se impõe o
desprovimento do recurso
de apelação para manter os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Dessa forma,
é o caso de realizar o juízo positivo de retratação para negar provimento ao recurso dos autores apelantes, de modo a manter os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
exerce-se o juízo de retratação para manter os honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

4

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022